Tribunal: TJDFT
Processo: 0738382-98.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DÍVIDA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DENTRO DO PRAZO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. PAGAMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo a pagar a quantia de R$ 4.773,96 (quatro mil, setecentos e setenta e três reais e noventa e seis centavos), referente a título de dívidas de exercícios anteriores. Em suas razões recursais, defende a ocorrência da prescrição. Afirma que o termo inicial da prescrição surgiu quando a parcela deixou de ser paga e se finda nos 5 anos seguintes, salvo se houver alguma causa suspensiva desse prazo que, no caso, é o protocolo do requerimento administrativo para reconhecimento do débito. Defende a aplicação do Tema 1109 do STJ. Requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a prescrição e improcedência do pedido inicial.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas ID. 57577348.
3. O documento colacionado aos autos comprova a existência do crédito (ID. 57577329, pg. 7), reconhecido na via administrativa, que se sujeita à suspensão pela demora no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, a teor do que dispõe o art. 4o do Decreto n. 20.910/32. Sobre o tema, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que: "O ato administrativo de reconhecimento do direito pelo devedor importa: a) interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do Código Civil); b) renúncia, quando já se tenha consumado (art. 191 do Código Civil)". (REsp n. 1.641.117/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/2/2019, DJe de 28/2/2019.) Recentemente, aquela Corte firmou a seguinte tese em julgamento ao Tema Repetitivo 1109: “Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado".
4. No caso, verifica-se na Declaração ID. 57577337, juntada à contestação, o reconhecimento de valores a receber referentes ao ano de 2016. Nesse ponto, ressalta-se que a autora protocolou requerimento administrativo em 03/02/2020 (ID. 57577330). Portanto, o requerimento administrativo foi apresentado na fluência do prazo prescricional razão pela qual não está prescrita a pretensão autoral. A propósito, não é demais lembrar a orientação desta Corte Superior de que reconhecido o direito em sede de processo administrativo, este se ultima apenas com o cumprimento da obrigação, de sorte que o prazo prescricional permanece suspenso (REsp. 1.194.939/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 14.10.10)." (STJ - AREsp: 1519143 RJ 2019/0164081-0, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Publicação: DJ 17/12/2021). Esse cenário indica que, nesse caso em particular, são devidos os valores reconhecidos administrativamente a título de exercícios findos.
5. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada.
6. Condenada o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/95).
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/95.